Tribunal: STF
Processo: HC 255307
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 993.513/DF (e-doc. 5, p. 43).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). O Juízo de origem recebeu a peça de acusação (processo nº 0700286-30.2021.8.07.0001, da 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser cabível a superação do óbice referente ao verbete nº 691 da Súmula do STF. Articula com a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Aduz a inépcia da denúncia. Frisa que o conteúdo da peça de acusação não foi suficiente, pois, “de forma alguma, alcançou a finalidade da norma, do art. 41 do CPP, haja vista ter se limitado a afirmar que o Paciente “além de ser advogado e amigo de ROBÉRIO, também estava envolvido na empreitada criminosa”, e “que o denunciado MARCELO AUGUSTO adquiriu 200 (duzentas) “balas” de ROBÉRIO, as quais foram entregues pessoalmente por este”, conforme trechos abaixo reproduzidos.” Sustenta que não há lastro probatório que permita o recebimento da inicial acusatória. Salienta que “não foi possível identificar, individualizar a conduta do Paciente, quanto mais se falar em conduta estável e permanente, sendo estes elementos indissociáveis para a caracterização do crime que lhe é imputado.” 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento do processo-crime. Subsidiariamente, pretende “a suspensão do processo quanto ao Paciente, ainda que para tanto ocorra o desmembramento, para que então, após a devido oferecimento da denúncia, desta vez, em conformidade com o art. 41 do CPP, seja o processo iniciado.”  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.   



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator